Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700185-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETH ZILIOTTO AGRAVADO: ALEXANDRO DIMITRIOS KEHAGIAS, LEMONIA GONCALVES KEHAGIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA GORETH ZILIOTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0721976-97.2021.8.07.0007, deferiu a liminar de reintegração de posse a ser cumprida no prazo de até 30 (trinta) dias. Os agravados, em contrarrazões ID 33089120, pugnam pelo não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal extrínseco da tempestividade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2022 16:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador